Tribunal: TJMT
Processo: 0017125-89.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0017125-89.2011.811.0041
Recorrente: MUTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA
Recorrido: WELINGTON PROCOPIO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 86911991) interposto por MUTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao seu recurso de apelação, com a seguinte ementa (id. 84987493):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO DO EXECUTADO NÃO REALIZADA – FATO IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE – NÃO ESGOTADAS AS DILIGÊNCIAS PARA TENTATIVA DE CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO CONSUMADA ANTES DO REFERIDO ATO – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. É quinquenal a prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; nos termos do inciso I do § 5.o do artigo 206 do Código Civil. 2. O mero ajuizamento da ação e as diligências infrutíferas da parte exequente não estão elencadas como causas legais interruptivas do lapso prescricional. 3. Inexistente nos autos pedido de citação da parte executada por meio de edital, reforçando que a exequente não esgotou os meios a fim de promover a regular citação no prazo legal. 4. Hipótese em que, transcorridos mais de cinco anos do ajuizamento da execução, sem a citação do devedor, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão do recebimento do crédito pela via executiva. (RAC n° 0017125-89.2011.8.11.0041, Rel. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 27/04/2021)”.
Em suas razões recursais, a recorrente alega negativa de vigência aos arts. 240, §§ 1° e 3°; 802 do CPC e Súmula 106/STJ, ao argumento de que a prescrição intercorrente só se justifica nas hipóteses de prolongada inércia do exequente. Aduz que a morosidade do judiciário é um problema de gestão que não pode penalizar a parte interessada, e que na hipótese dos autos, está caracterizada a interrupção da prescrição, ante o despacho que ordenou a citação do recorrido na origem.
Recurso tempestivo (id. 86920469). Preparo recolhido, conforme Certidão de id. 86968464. Sem contrarrazões (id. 90491459).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pese as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Violação de Súmula – não cabimento (Súmula 518/STJ)
O recorrente alega negativa de vigência à Súmula de Tribunal Superior (106/STJ). Não obstante, vale registrar que, com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi da Súmula 518/STJ.
“Súmula 518/STJ. Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula”.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. INVENTÁRIO DOS BENS DA CÂMARA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ECONOMICIDADE. OCORRÊNCIA. DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. NECESSIDADE. (...) IV - Enunciado de súmula não se equipara à Lei federal, logo eventual afronta não pode ser invocada em recurso especial, à luz do disposto na Súmula n. 518 desta Corte: "Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula." Sobre o tema, colhem-se os seguintes precedentes: (AgInt no AREsp n. 1.361..251/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe 6/5/2019 e AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.294.809/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/3/2019, DJe 22/3/2019). (...) (AgInt no AREsp 1657171/MT, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. em 26/10/2020, DJe 28/10/2020)” (grifei).
Portanto, registre-se que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça “é firme no sentido de que não cabe a apreciação de recurso especial, por quaisquer das alíneas do permissivo constitucional, que tenha por fundamento violação de enunciado ou Súmula de Tribunal Superior” (AgRg no AREsp 382.862/MT).
Dessa forma, o Recurso Especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade a Súmula 106 do STJ, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Afere-se que o presente recurso almeja o reconhecimento de que no caso dos autos não deu causa ao atraso na citação do executado, o que se deu por culpa exclusiva de problemas de gestão do Judiciário.
Verifica-se que o acórdão deste Sodalício, ao decidir a questão concluiu que o apelante deixou de promover a citação regular da parte executada, acarretando a perda da executoriedade do título.
Constou do acórdão hostilizado o seguinte:
“Importa consignar que no caso em tela, não houve demora imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, como alega a parte apelante. Assim, como menciona o Juiz singular, ‘cabe registrar que as diligências requeridas pela parte exequente foram atendidas pelo Poder Judiciário, que não contribuiu, muito menos de forma exclusiva, para a inexistência do ato citatório. Logo, não se aplicam ao caso o artigo 204, §3o, do CPC, tampouco a Súmula 106 do STJ’
[...]
Oportuno ainda mencionar que não consta nos autos pedido de citação da parte executada por meio de edital, reforçando que a apelante não esgotou os meios a fim de promover a regular citação no prazo legal” (grifei).
Portanto, tem-se que revisar o entendimento do órgão fracionário deste Sodalício demandaria o necessário ingresso na seara fático-probatória, o que é vedado pela Sumula 07/ do STJ. A propósito, nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA FAZENDA. ANÁLISE A RESPEITO DA APLICAÇÃO DA SÚMULA 106/STJ. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PENHORA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO. RECUSA DA EXEQUENTE. BEM IMÓVEL DE DIFÍCIL ALIENAÇÃO. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE ENVOLVE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA EXCEPCIONAL. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A 1a. Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.102.431/RJ, representativo de controvérsia, realizado em 9.12.2009, de relatoria do ilustre Ministro LUIZ FUX, firmou o entendimento de que avaliar se a demora no andamento do feito ocorreu em razão da morosidade do Poder Judiciário ou por inércia do exequente demanda reexame de provas, providência inviável nesta Corte por incidência da Súmula 7 do STJ. (...). 3. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1427110/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Por essa razão, as alegadas negativas de vigência aos arts. 240, §§ 1° e 3°; 802 do CPC não ensejam o juízo positivo de admissibilidade.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça